Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600437-29.2024.6.16.0088
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS. USO DE CARRO DE SOM.
DIVULGAÇÃO
DE
CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA.
MEIO
PROSCRITO.
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA
IRREGULAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Unidos por São Manoel do Paraná”
(União Brasil/PR, PSB/PR e PL/PR), por Vitor Hugo Rodrigues e Antônio Carlos
Dinato, contra sentença da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que reconheceu a
prática de propaganda eleitoral antecipada irregular, condenando os recorrentes ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00.
1.2. O Juízo de primeiro grau entendeu configurada a propaganda antecipada
irregular pela distribuição de panfletos sem as informações exigidas pelo art. 38, §1º,
da Lei nº 9.504/97, e pela utilização de carro de som em desacordo com a
legislação.

Num. 44265681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) se as provas apresentadas na
representação são válidas para comprovar a propaganda eleitoral antecipada; (ii) se
as condutas praticadas configuram propaganda eleitoral irregular passível de
aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. As provas apresentadas na representação são válidas e suficientes, incluindo
imagens e vídeos que comprovam a prática da propaganda antecipada. A ausência
de ata notarial ou certidão judicial não prejudica a análise, conforme o art. 17 da
Resolução TSE nº 23.608/2019.
3.2. A propaganda eleitoral, mesmo no período pré-eleitoral, não pode incluir pedido
explícito de votos, uso de meios proscritos ou violar a igualdade de oportunidades
entre candidatos (art. 36-A da Lei nº 9.504/97).
3.3. No caso, os panfletos não continham informações obrigatórias, como CNPJ ou
CPF do responsável e a tiragem, em afronta ao art. 38, §1º, da Lei nº 9.504/97.
3.4. O uso de carro de som ultrapassou os limites territoriais permitidos para
propaganda intrapartidária, alcançando o público em geral, violando o art. 2º, §§1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.6. Assim, as condutas descritas comprometem a isonomia entre os candidatos e
configuram propaganda eleitoral a

Inteiro teor:
09/12/2024
Número: 0600437-29.2024.6.16.0088

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Alto-falante/Amplificador de Som,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Pintura em Muro
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600437-
29.2024.6.16.0088, que pelos fundamentos acima, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, e do art. 36, §3°, da Lei n° 9.504/97, julgou parcialmente procedentes os pedidos
iniciais, para reconhecer a prática de propaganda eleitoral antecipada pelos representados Vitor
Hugo Rodrigues e Antonio Carlos Dinato. Em consequência, condeno os infratores ao pagamento
de multa que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), no mínimo legal, cada um. (Representação
Eleitoral ajuizada pelo Coligação São Manoel Seguindo em Frente com fulcro no art. 96, inciso I, da
Lei nº 9.504/97 e da Resolução nº 23.608/TSE, em face de Coligação Unidos por São Manoel do
Paraná, composta pelos seguintes partidos: União Brasil/PR, PSB/PR e PL/ PR. Alega-se que, Na
data de 28/07/2024, entre as 08h:00min até as 10h:00min, os Partidos União Brasil, PSB e PL -
diretório municipal, convocaram o comparecimento do público em geral da cidade de São Manoel
do Paraná-PR à sua convenção partidária por meio de carro de som, que circulou por toda a
cidade, conforme vídeos que senguem acostados no feito, fazendo a seguinte divulgação: "Alô São
Manoel do Paraná, hoje domingo dia 28 de julho, logo mais, a parti das dez horas da manhã na
Câmara Municipal de São Manoel do Paraná, localizada na avenida Higienópolis, 888, acontecerá a
nossa convenção partidária, com a participação dos Partidos PL, PSD e União Brasil, vamos juntos
construir um futuro ainda melhor para São Manoel do Paraná". Além disso, os referidos partidos
distribuíram panfletos nas residências conforme imagem, convidando a população em geral para a
convenção, inclusive com o número que o candidato a prefeito e vice irão competir nas eleições
municipais de 2024, soma-se a isso, por fim, o fato de que foram feitas inúmeras pichações em
bens públicos da cidade como: placas de sinalização, postes de iluminação pública, muros e
árvores, com os dizeres: Hugo 2024. As pichações ainda não foram apagadas, embora os
candidatos à prefeito e vice, possuem a devida ciência do fato, tanto é que registraram boletim de
ocorrência em 27/03/2023 e mesmo assim permaneceram inertes e não providenciaram a remoção.
As circunstâncias relacionadas à propaganda irregular afrontam o princípio da isonomia entre
candidatos, devendo prevalecer a igualdade de oportunidades entre os pré-candidatos para
garantir o equilíbrio e a lisura do pleito. JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 17/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX.)RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

UNIDOS POR SÃO MANOEL DO PARANÁ [UNIÃO/PL/PSB] -
SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR (RECORRENTE)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
ANTONIO CARLOS DINATO (RECORRENTE)
JAIME MOURA JORGE JUNIOR (ADVOGADO)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
VITOR HUGO RODRIGUES (RECORRENTE)
JAIME MOURA JORGE JUNIOR (ADVOGADO)
ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES (ADVOGADO)
SÃO MANOEL SEGUINDO EM FRENTE[REPUBLICANOS /
PSD] - SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR (RECORRIDO)
JONAS DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
WALLACE MATIELLO DE OLIVEIRA E SILVA (ADVOGADO)
DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44265681
07/12/2024
08:58
Acórdão
Acórdão

Num. 44265681 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.726

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600437-29.2024.6.16.0088 – São Manoel do
Paraná – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: VITOR HUGO RODRIGUES
ADVOGADO: JAIME MOURA JORGE JUNIOR - OAB/PR42195
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - OAB/PR11960
RECORRENTE: ANTONIO CARLOS DINATO
ADVOGADO: JAIME MOURA JORGE JUNIOR - OAB/PR42195
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - OAB/PR11960
RECORRENTE: UNIDOS POR SÃO MANOEL DO PARANÁ [UNIÃO/PL/PSB] - SÃO MANOEL
DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: ANTONIO HOMERO MADRUGA CHAVES - OAB/PR11960
RECORRIDO: SÃO MANOEL SEGUINDO EM FRENTE[REPUBLICANOS / PSD] - SÃO
MANOEL DO PARANÁ - PR
ADVOGADO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR68409
ADVOGADO: WALLACE MATIELLO DE OLIVEIRA E SILVA - OAB/PR111682
ADVOGADO: DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - OAB/PR74107
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS. USO DE CARRO DE SOM.
DIVULGAÇÃO
DE
CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA.
MEIO
PROSCRITO.
CONFIGURAÇÃO
DE
PROPAGANDA
EXTEMPORÂNEA
IRREGULAR.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Unidos por São Manoel do Paraná”
(União Brasil/PR, PSB/PR e PL/PR), por Vitor Hugo Rodrigues e Antônio Carlos
Dinato, contra sentença da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte/PR, que reconheceu a
prática de propaganda eleitoral antecipada irregular, condenando os recorrentes ao
pagamento de multa de R$ 5.000,00.
1.2. O Juízo de primeiro grau entendeu configurada a propaganda antecipada
irregular pela distribuição de panfletos sem as informações exigidas pelo art. 38, §1º,
da Lei nº 9.504/97, e pela utilização de carro de som em desacordo com a
legislação.

Num. 44265681 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. Há duas questões em discussão: (i) se as provas apresentadas na
representação são válidas para comprovar a propaganda eleitoral antecipada; (ii) se
as condutas praticadas configuram propaganda eleitoral irregular passível de
aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. As provas apresentadas na representação são válidas e suficientes, incluindo
imagens e vídeos que comprovam a prática da propaganda antecipada. A ausência
de ata notarial ou certidão judicial não prejudica a análise, conforme o art. 17 da
Resolução TSE nº 23.608/2019.
3.2. A propaganda eleitoral, mesmo no período pré-eleitoral, não pode incluir pedido
explícito de votos, uso de meios proscritos ou violar a igualdade de oportunidades
entre candidatos (art. 36-A da Lei nº 9.504/97).
3.3. No caso, os panfletos não continham informações obrigatórias, como CNPJ ou
CPF do responsável e a tiragem, em afronta ao art. 38, §1º, da Lei nº 9.504/97.
3.4. O uso de carro de som ultrapassou os limites territoriais permitidos para
propaganda intrapartidária, alcançando o público em geral, violando o art. 2º, §§1º e
2º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.6. Assim, as condutas descritas comprometem a isonomia entre os candidatos e
configuram propaganda eleitoral antecipada irregular, justificando a manutenção da
multa imposta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral, mantendo
a sentença que condenou os recorrentes ao pagamento de multa no valor de R$
5.000,00.
4.2. Tese de julgamento: "Configura propaganda eleitoral antecipada irregular a
divulgação de propaganda intrapartidária com a utilização de meios proscritos, para
além dos limites territoriais da convenção, com o objetivo de atingir o público em
geral, com ofensa à isonomia entre candidatos e à Lei das Eleições."

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 06/12/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UNIDOS POR SÃO MANOEL DO

Num. 44265681 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
PARANÁ”, VITOR HUGO RODRIGUES e ANTÔNIO CARLOS DINATO, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte-PR, que julgou parcialmente procedente a
Representação Eleitoral proposta pelo COLIGAÇÃO “SÃO MANOEL SEGUINDO EM FRENTE”,
diante do reconhecimento da realização de propaganda eleitoral antecipada, por meio proscrito,
condenando os recorrentes ao pagamento de multa de R$ 5.000,00.
Na origem, a representação foi proposta para apurar a veiculação de propaganda eleitoral
antecipada, por meio da utilização de carro de som e distribuição de panfletos contendo número e
foto dos ora recorrentes, candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito, convocando a
população para comparecer a convenção partidária que seria realizada na Câmara Municipal de
São Manoel do Paraná.
Em suas razões recursais, afirmam os recorrentes que: a) a recorrida não indicou de forma
precisa o endereço da postagem e que as provas apresentadas são inválidas, tendo em vista a
ausência de ata notarial ou certidão da Justiça Eleitoral; e b) não foi comprovada a utilização de
carro de som para a convocação da população para o comparecimento em convenção partidária,
nem a distribuição de material de campanha. Requerem, ao final, o provimento do recurso e a
reforma da sentença para afastar a multa aplicada (ID 44034641).
Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 44034647).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, para o fim de manter a
sentença, diante da ocorrência de propaganda eleitoral antecipada (ID 44081848).
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44216541), a conciliação restou infrutífera, em razão da
ausência de interesse das partes (ID 44220267).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO “UNIDOS POR SÃO
MANOEL DO PARANÁ”, por VITOR HUGO RODRIGUES e por ANTONIO CARLOS DINATO, em
face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de Cianorte-PR, que julgou
parcialmente procedente a Representação Eleitoral proposta pelo COLIGAÇÃO “SÃO MANOEL
SEGUINDO EM FRENTE”, diante do reconhecimento da realização de propaganda eleitoral
antecipada, por meio proscrito, condenando o recorrente ao pagamento de multa de R$ 5.000,00.
O Juízo Eleitoral a quo entendeu que houve a configuração de propaganda eleitoral antecipada,
em razão da utilização de meio proscrito, ante ao não cumprimento das determinações previstas
no artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97, no panfleto impugnado (ID 44034634).

Num. 44265681 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
Apenas os representados apresentaram recurso, alegando invalidade das provas juntadas em
juízo, em razão da ausência de ata notarial, bem como que não restou comprovada a utilização
de carro de som, nem a distribuição de material de campanha, requerendo a improcedência da
representação e o afastamento da multa aplicada em primeiro grau de jurisdição (ID 44034641).
A controvérsia cinge-se a avaliar se as condutas praticadas pelos recorrentes, referentes à
distribuição de panfletos e à utilização de carro de som em período pré-eleitoral, configuram
propaganda eleitoral extemporânea, ensejando ou não a aplicação da multa.
O panfleto impugnado é o seguinte (ID 44034610):
Por sua vez, a imagem do carro de som é esta (ID 44034611):

Num. 44265681 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
De início, as alegações recursais sobre a fragilidade das provas acostadas aos autos não merece
guarida.
Ressalta-se que a alegação de ausência de autenticidade das provas juntadas aos autos
caracteriza inovação recursal, tendo em vista que se trata de assunto não discutido em sede de
primeiro grau de jurisdição, já que não arguido em nenhum momento em que os representados,
então recorrentes, manifestaram-se nos autos.
No entanto, para fins de argumentação, a tese não procede, na medida em que as provas
juntadas foram suficientes para o livre convencimento motivado do Juiz, que proferiu sentença de
mérito, com lastro nas provas produzidas nos autos.
Nesse sentido, a manifestação da PRE:
“As imagens e vídeos trazidos aos autos são suficientes, no entender desta PRE,
para demonstrar a responsabilidade dos representados, inclusive tendo por
parâmetro os requisitos da prova digital trazidos pela Resolução TSE nº
26.608/2019.
Nesse sentido, o §2º do art. 17, caput, da Resolução citada, permite que a
comprovação da postagem seja feita por qualquer meio de prova admitido em
Direito, não se limitando à ata notarial, ficando a critério do órgão judicial
competente verificar a efetiva disponibilização do conteúdo na página da internet.
Esse dispositivo reflete o mesmo princípio do art. 371 do CPC/2015, que concede ao
magistrado liberdade para analisar as provas e formar sua convicção, desde que
fundamentada (AgInt no AREsp n. 1.783.444/DF, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de 23/9/2021)”.

Quanto ao mérito, é certo que a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a

Num. 44265681 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições, estando
expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$ 5.000,00 a R$
25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do referido prazo legal, a fim de
resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política, houve a redução do
período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar o rigor com a realização da
chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de modo expresso a realização de
determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas ilícitas.
Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é substancialmente mitigada pelo
artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo, permite todo tipo de exposição ou promoção
pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto. Confira-se:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.
§ 1º Ao postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização, na
quinzena anterior à escolha pelo partido, de propaganda intrapartidária com vista à
indicação de seu nome, vedado o uso de rádio, televisão e outdoor.

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação
das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter
cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via Internet:
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na Internet,
inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas
emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico;
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando
às eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de
comunicação intrapartidária;
III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a
realização de debates entre os pré-candidatos;
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos;
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais;

Num. 44265681 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no inciso
IV do § 4º do art. 23 desta lei.
§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão das
prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social.
§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de apoio
político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas desenvolvidas e das
que se pretende desenvolver.
§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social no
exercício da profissão.

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a configuração da
propaganda eleitoral extemporânea, “reconhecido o caráter eleitoral da propaganda, deve–se
observar três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propaganda eleitoral
antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de voto; (ii) a utilização de formas proscritas
durante o período oficial de propaganda; ou (iii) a violação ao princípio da igualdade de
oportunidades entre os candidatos” (TSE – Agravo de Instrumento nº 060009124, Acórdão,
Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso, Publicação: DJE – Diário de justiça eletrônico, Tomo 25,
Data 05/02/2020).
Nesta esteira, “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo Em
Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data 01/12/2023). E,
ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral que "o uso de 'palavras
mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha fazer parte dessa corrente do bem'
e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é suficiente para configurar a propaganda eleitoral
antecipada [...]" (Agravo Regimental No Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a)
Min. Benedito Gonçalves, data 19/10/2023).
Do exame das provas dos autos, sobretudo do vídeo de ID 44034611, não se verifica pedido de
voto, seja de forma direta ou indireta, conforme bem asseverou o Juiz Eleitoral, em ID 44034634,
nos seguintes termos:
“Na hipótese dos autos, resta descartada a presença de pedido explícito de voto, na
medida em que, conforme já assentado pelo Egrégio TRE/PR, a divulgação do
número a ser utilizado pelo candidato e sua imagem pessoal configura apenas
promoção pessoal, veja-se:
EMENTA:
ELEIÇÕES
2020.
RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL. FOTOS POSTADAS NA REDE SOCIAL FACEBOOK CONTENDO
NUMERO DE URNA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. NÃO

Num. 44265681 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL EXTEMPORÂNEA . RECURSO
DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente o pedido explícito de voto, não se configura propaganda eleitoral
antecipada.
2. Recurso desprovido
(RE 0600067-47.2020.6.16.0199)”

Contudo, no caso em análise, tanto o panfleto quanto o carro de som não observaram as
determinações da legislação vigente, caracterizando-se a utilização de meio proscrito, em
inequívoca irregularidade eleitoral.
Quanto aos panfletos, observa-se da imagem de ID 44034610 que não trazem as informações
sobre o CNPJ ou CPF do responsável pela confecção, nem mesmo do contratante ou a
respectiva tiragem, em desrespeito às regras prescritas no artigo 38, §1º, da Lei nº 9.504/97.
No tocante ao carro de som, segundo consta no vídeo de ID 44034611, além de caracterizar meio
proscrito, em violação ao artigo 39, §11, da Lei nº 9.504/97, a divulgação da propaganda
intrapartidária para além dos limites territoriais estabelecidos na legislação, quais sejam,
proximidades da convenção, com o intuito evidente de alcançar o público em geral, desrespeita
também o artigo 36, §1º da Lei nº 9.504/97 c/c artigo 2º, §§ 1º e 2º da Resolução nº 23.610/2019
do TSE, que estabelecem:
Art. 2º A propaganda eleitoral é permitida a partir de 16 de agosto do ano da eleição
(Lei nº 9.504/1997, art. 36) . ( Vide, para as Eleições de 2020, art. 11, inciso I, da
Resolução nº 23.624/2020 )
§ 1º À pessoa postulante a candidatura a cargo eletivo é permitida a realização,
durante as prévias e na quinzena anterior à escolha em convenção, de propaganda
intrapartidária com vista à indicação de seu nome, inclusive mediante a afixação de
faixas e cartazes em local próximo ao da convenção, com mensagem às(aos)
convencionais, vedado o uso de rádio, de televisão e de outdoor (Lei nº 9.504/1997,
art. 36, § 1º) .
§ 2º A propaganda de que trata o § 1º deste artigo deverá ser destinada
exclusivamente às(aos) convencionais, e imediatamente retirada após a respectiva
convenção.

Observa-se que o §2º do artigo 2º da Resolução nº 23.610/2019 do TSE é claro ao prever
expressamente que a propaganda da convenção partidária deve ser destinada exclusivamente
aos convencionais e não à totalidade dos munícipes.
Assim, a utilização de meio proscrito em pré campanha, com o uso de carro de som e distribuição

Num. 44265681 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
de panfletos, que não cumprem os requisitos legais, compromete a isonomia entre candidatos e a
higidez do processo eleitoral, extrapolando os limites da propaganda intrapartidária.
Nesse sentido, é a jurisprudência recente do Tribunal Regional do Pará, a saber:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. CARROS DE SOM, PANFLETOS E REDES SOCIAIS.
CONFIGURAÇÃO DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. RECURSO CONHECIDO
E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O Partido União Brasil – Nova Esperança do Piriá – PA interpôs recurso eleitoral
contra sentença do Juízo da 81ª Zona Eleitoral do Pará, que julgou improcedente a
representação por propaganda eleitoral antecipada ajuizada contra a prefeita e o
vice–prefeito do município, candidatos à reeleição.
2. O recorrente apontou o uso de carros de som, panfletos e postagens em redes
sociais, com frases como "VAMOS JUNTOS" e "VAMOS JUNTOS CONTINUAR
AVANÇANDO", que configurariam pedido explícito de votos, em desequilíbrio à
igualdade de oportunidades entre os candidatos.
3. Os recorridos, em contrarrazões, alegaram que as ações estavam dentro dos
limites legais e tinham caráter de convenção partidária, sem pedido explícito de
votos.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo provimento do recurso,
reconhecendo a violação à legislação eleitoral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em determinar se os atos praticados pelos
recorridos configuram propaganda eleitoral antecipada, em afronta ao art. 36 da Lei
nº 9.504/1997, e se há elementos que justifiquem a imposição de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A propaganda eleitoral é permitida apenas após 15 de agosto do ano eleitoral,
admitindo–se atos de pré–campanha, desde que não configurem pedido explícito de
votos ou violem princípios da isonomia e razoabilidade (art. 36–A da Lei nº
9.504/1997).
7. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) adota o método quadrifásico
para análise de propaganda eleitoral antecipada, considerando: (i) conteúdo
eleitoral; (ii) pedido explícito de voto; (iii) uso de meios proibidos; e (iv) violação da
igualdade de oportunidades.
8. No caso, as frases utilizadas pelos recorridos, como "Vamos juntos
continuar avançando", configuram pedido explícito de votos por meio de
"palavras mágicas", associadas ao uso de carro de som e ampla divulgação
em redes sociais, em afronta ao art. 36 da Lei nº 9.504/1997. (grifo nosso)

Num. 44265681 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
9. A utilização de meios proibidos durante a pré–campanha, como carros de
som, e a dimensão da divulgação comprometeram a isonomia entre os
candidatos, extrapolando os limites da propaganda intrapartidária e violando o
equilíbrio do pleito eleitoral. (grifo nosso)
10. A aplicação da multa prevista no art. 36, §3º, da Lei nº 9.504/1997, observa os
princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, fixando–se o valor em
R$ 10.000,00 para cada recorrido, considerando a gravidade e o impacto da
conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e provido, para reformar a sentença de primeiro grau,
reconhecendo a prática de propaganda eleitoral antecipada e condenando os
recorridos ao pagamento de multa de R$ 10.000,00 cada.
12. Tese de julgamento: "Configura propaganda eleitoral antecipada a
divulgação de mensagens que utilizam ¿palavras mágicas¿ ou elementos de
apelo explícito ao voto, associados a meios vedados ou ao desequilíbrio da
igualdade de oportunidades entre os candidatos". (grifo nosso)
(TREPA, RE nº 060005089 Acórdão nº 35886 NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ - PA,
Relator(a): Des. MARCUS ALAN DE MELO GOMES, Julgamento: 19/11/2024
Publicação: 26/11/2024).

Ainda, ressalta-se a jurisprudência do Tribunal Regional de Sergipe, que explica de forma didática
que a extrapolação dos limites territoriais com o fim de alcançar a população em geral, além dos
correligionários, descaracteriza a propaganda intrapartidária e implica violação ao artigo 36, § 1º
da Lei 9.504/97:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS
BROTAS. CARRO DE SOM CIRCULANDO PELA CIDADE. CHAMAMENTO À
POPULAÇÃO
PARA
PARA
PARTICIPAR
DO
LANÇAMENTO
DA
PRÉ–CANDIDATURA À PREFEITURA. CARACTERIZAÇÃO DE PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA. UTILIZAÇÃO DE CARRO DE SOM DISSOCIADO DE
ATOS DE CAMPANHA. § 3º DO ARTIGO 15 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.610/2019.
PROPAGANDA
IRREGULAR
CONFIGURADA.
RECURSO
PROVIMENTO. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
1. Por meio da Resolução nº 23.732/2024, o Tribunal Superior Eleitoral incluiu no
art. 3º–A da Resolução nº 23.610/2019 o entendimento já consolidado na
jurisprudência da Corte Superior Eleitoral, ao especificar no caput do mencionado
dispositivo que "Considera–se propaganda antecipada passível de multa aquela
divulgada extemporaneamente cuja mensagem contenha pedido explícito de
voto, ou que veicule conteúdo eleitoral em local vedado ou por meio, forma ou
instrumento proscrito no período de campanha”. (grifo nosso)
2. No caso concreto, incontroverso que o carro de som transitou isoladamente,
fora do período legalmente permitido para a propaganda eleitoral, bem como
dissociado de qualquer ato de campanha, a que alude o § 3º do art. 15 da

Num. 44265681 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
Resolução TSE nº 23.610/2019 (carreatas, caminhadas e passeatas ou durante
reuniões e comícios). (grifo nosso)
3. Na espécie, não há como acatar a justificativa das recorridas de que não tiveram
a intenção de desrespeitar o art. 36 da lei 9.504/1997, tendo em vista que o seu
único intuito fora apenas, atingir o máximo possível de pessoas que fazem parte
da sua coligação, porquanto o convite para participar do lançamento das
pré–candidaturas não ficou restrito aos correligionários, atingindo toda a
população de Santo Amaro das Brotas/SE, e consequentemente
desrespeitando a previsão disposta no artigo 36, § 1º da Lei 9.504/97, que
limita a propaganda intrapartidária aos seus convencionais. (grifo nosso)
4. Configurada a propaganda eleitoral antecipada, a aplicação da multa prevista no §
3º do artigo 36 da Lei nº 9.504/97 é medida impositiva.
5. Recurso provido. Representação julgada procedente. Sentença aplicada no valor
mínimo para cada uma das representadas.
(TRESE, REl nº 060035668 Acórdão SANTO AMARO DAS BROTAS - SE,
Relator(a): Des. Tiago Jose Brasileiro Franco, Julgamento: 30/10/2024 Publicação:
05/11/2024).

Diante do exposto, tem-se que as condutas dos recorrentes se revestem de irregularidade, vez
que se qualificam como propaganda extemporânea, razão pela qual a manutenção da sentença
com a aplicação da multa, em sua totalidade, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “UNIDOS POR SÃO MANOEL DO PARANÁ”, VITOR
HUGO RODRIGUES e ANTÔNIO CARLOS DINATO, a fim de manter hígida a sentença proferida
pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600437-29.2024.6.16.0088 - São Manoel

Num. 44265681 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 07/12/2024 08:58:02
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24120708580279200000043212932
Número do documento: 24120708580279200000043212932
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 09/12/2024 15:59:55
do Paraná - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTES: VITOR HUGO RODRIGUES, ANTONIO CARLOS DINATO - Advogados
dos RECORRENTES: JAIME MOURA JORGE JUNIOR - PR42195, ANTONIO HOMERO MADRUGA
CHAVES - PR11960 - RECORRENTE: UNIDOS POR SÃO MANOEL DO PARANÁ [UNIÃO/PL/PSB] -
SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: ANTONIO HOMERO
MADRUGA
CHAVES
-
PR11960
-
RECORRIDO:
SÃO
MANOEL
SEGUINDO
EM
FRENTE[REPUBLICANOS / PSD] - SÃO MANOEL DO PARANÁ - PR - Advogados do(a)
RECORRIDO: JONAS DE OLIVEIRA E SILVA - PR68409, WALLACE MATIELLO DE OLIVEIRA E
SILVA - PR111682, DAVID ALEXANDRE VIEIRA DOS SANTOS - PR74107
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência da excelentíssima senhora desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 06.12.2024